Tribunal: TJSP
Processo: 2156507-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora de imóvel – Alegação de impenhorabilidade por se cuidar de bem de família – Imóvel colocado à venda pelo devedor – Renúncia à proteção legal – Ocorrência – Precedente desta E. Câmara - Existência, ademais, de sérios indícios de ocultação patrimonial visando a prejudicar os credores – Norma protetiva da Lei no 8.009/90 que deve ser

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora de imóvel – Alegação de impenhorabilidade por se cuidar de bem de família – Imóvel colocado à venda pelo devedor – Renúncia à proteção legal – Ocorrência – Precedente desta E. Câmara - Existência, ademais, de sérios indícios de ocultação patrimonial visando a prejudicar os credores – Norma protetiva da Lei no 8.009/90 que deve ser interpretada conforme os cânones da boa-fé – Precedentes do Colendo STJ - Decisão mantida - Agravo desprovido.